Tribunal: STF
Processo: ARE 1376876
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO Ação de repetição de indébito - ISS. Sentença de procedência. Serviços prestados por terceiros em conjunto habitacional da CDHU. Isenção fiscal. Configuração. Benefício que se estende às empresas contratadas para execução das obras de engenharia. Precedentes desta Corte. Recurso não provido. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA Juros moratórios. Observância do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública Municipal para cobrança de seus débitos. Correção monetária pelo IPCA-E. Tema 810 do STF”. (eDOC 8, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, §6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade formal do art. 6º da Lei Complementar Municipal 467/2012, que dispõe sobre a isenção em favor da CDHU, uma vez que o citado dispositivo constitucional prevê que a isenção deve ocorrer por lei específica.



    Afirma-se ser vedada a extensão dos efeitos da concessão de isenção tributária a terceiros que não o próprio sujeito passivo o qual a normal isentiva pretendia atingir.



    Argumenta-se que a validade de norma federal, estadual ou municipal que conceda isenção tributária deve preencher dois requisitos: o primeiro de que haja lei específica, enquanto o segundo refere-se ao fato que essa lei regule apenas a isenção conferida. Argumenta-se a ausência do segundo requisito.



    Assevera-se que a isenção almejada é destinada exclusivamente à CDHU e não a terceiros, do contrário, deveria restar estabelecido expressamente na referida norma a inclusão destes. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 467/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a regularidade da tributação complementar do lançamento do IPTU. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Como bem anotou o Juízo, a lei municipal que concedeu isenção de tributos municipais para a CDHU na implementação do empreendimento habitacional ‘é vigente, valida e constitucional’. 



    O objetivo da lei foi, sem dúvida, reduzir ao máximo o custo das unidades habitacionais para a população de baixa renda. 



    Nesse contexto, de rigor concluir que a isenção deve atingir também as empresas contratadas para a realização das obras de engenharia no conjunto habitacional. 



    Como ressaltou a autora na inicial, a questão já foi analisada por esta Câmara de Direito Público, que reconheceu o benefício aos prestadores de serviços tomados pela CDHU no Município de Junqueirópolis: 



    ‘APELAÇÃO Mandado de Segurança ISSQN Isenção fiscal Serviços integrantes do empreendimento implantado pela CDHU prestados por terceiros - Isenção prevista em lei municipal de caráter geral Lei Complementar Municipal nº 467/2012 Benefício que se estende às empresas contratadas Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1000684-81.2019.8.26.0311; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 04/11/2019)’ 



    No mesmo sentido, precedente de outra Comarca: 



    ‘APELAÇÃO Mandado de segurança ISS. Sentença de procedência. Serviços prestados por terceiros em conjunto habitacional da CDHU. Isenção fiscal. Configuração. Benefício que se estende às empresas contratadas para execução das obras de engenharia. Precedentes desta Corte. Recurso não provido (TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1002218-36.2018.8.26.0201; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Garça - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019). 



    Por outro lado, não demonstrado que os descontos concedidos pelo Município se referem ao ISS”. (eDOC 3, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, na interpretação de cláusulas contratuais e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.071.489 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente